Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TRIBUTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do arrendante e do arrendatário é solidária quanto ao pagamento do imposto de propriedade de veículo automotor- IPVA, conforme disposição legal da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional.
2. A instituição financeira deve figurar na condição de responsável tributária do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, visto que detém a posse indireta do bem, conservando a qualidade de propriedade até a efetiva transferência do domínio ao arrendatário.
3. Não demonstrado o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, permanece a responsabilidade solidária tributária da instituição financeira-arrendante.
4. Apelação conhecida e não provida.